Tribunal: TJSP
Processo: 1024776-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384512
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024776-24.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEX
BARBOSA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024776-24.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 14.095
Apelação: 1024776-24.2019.8.26.0053
Comarca: 5a Vara de Acidentes do Trabalho de São Paulo
Apelante: Alex Barbosa
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA
NOVA PERÍCIA. Desnecessidade de novas provas para a
instrução do feito.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente in itinere. Fratura em membro
inferior esquerdo. Nexo de causalidade comprovado. Ausência de
incapacidade laborativa. Laudo pericial contundente. Benefício
indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Rogério Leitão Torezan, que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício acidentário a ALEX BARBOSA, ante a ausência dos requisitos legais (fls.
98/100), anoto que os autos vieram à segunda instância por força de recurso
voluntário do obreiro.
Pretende a parte autora, por meio de sua advogada, Dra.
Esmeralda Figueiredo de Oliveira, a conversão do julgamento em diligência para
realização de nova perícia, a fim de esclarecimentos sobre a incapacidade do autor.
Noutro giro, que seja concedido o benefício de auxílio-acidente (fls. 104/106).
A autarquia não apresentou contrarrazões (cf. fl. 111).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024776-24.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Inicialmente, desnecessária nova perícia, pois não há qualquer
imprecisão no laudo médico a justificar a necessidade de esclarecimentos ou
complementação.
O fato de o resultado ser desfavorável aos interesses do
recorrente não autoriza novas diligências, diante da ausência de irregularidades.
Ademais, os elementos contidos nos autos são convincentes e
suficientes para o deslinde do feito.
Vale lembrar que o juiz é o destinatário das provas, cuja
apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos autos,
competindo-lhe o indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias,
conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC/2015.
Como bem decidiu o Magistrado a quo: “(...) o perito do juízo
consultou a parte autora pessoalmente para realizar o laudo ficando ciente das
condições físicas desta e, como o laudo foi bem fundamentado e respondeu as
questões principais para a conclusão do caso, não há dúvidas sobre o parecer do
mesmo, logo, não há necessidade da produção de novas provas” (fl. 100).
Eventuais contradições constantes no laudo e se a decisão
aplicada foi a correta, serão analisadas no mérito, sopesadas com as demais provas
colhidas.
Pois bem.
Cuida-se de ação acidentária movida pela parte autora contra o
INSS, sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a Macor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024776-24.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Segurança e Vigilância Ltda., na função de vigilante, sofreu acidente em 17 de
janeiro de 2019 no trajeto de sua casa para o labor, quando, a bordo de sua
motocicleta, colidiu com uma carreta, fraturando o pé esquerdo, o que culminou em
redução de sua capacidade laborativa. Requer a concessão de benefício acidentário.
Houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho
CAT pelo empregador (fl. 13).
Na esfera administrativa, gozou do benefício de auxílio-doença
acidentário (NB 91/626.538.639-9) de 28/01/2019 a 12/04/2019, decorrente do
infortúnio (CID S92: fratura do pé).
No laudo médico-pericial, subscrito pelo Dr. Francisco Vanin
Pascalicchio, objetivo e conclusivo, além de ter sido realizado sob o crivo do
contraditório, temos que o autor teve lesão em membro inferior esquerdo,
decorrente do acidente narrado, recebendo tratamento com resultado proveitoso, de
modo que inexistem sequelas incapacitantes atuais (fls. 68/76).
No exame físico específico do quadril e membro inferior
esquerdo constou o seguinte:
“ - ausência de desvios, deformidades ou perda de
substância;
- ausência de dor viva localizada ou crepitações;
- ausência de edemas, calor, rubor, cianose ou frialdade;
- sinais de instabilidade do joelho negativos (sinal da
gaveta);
- sinais de instabilidade do tornozelo negativos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024776-24.2019.8.26.0053 -Voto no
5
- ausência de sinais de rigidez articular do tornozelo;
- movimentos do quadril, joelho, tornozelo e dedos sem
limitações;
- ausência de hipotonia ou hipotrofia muscular (maior
diâmetro da panturrilha direita e esquerda com 39,0 cm de
diâmetro);
- sensibilidade superficial e reflexos profundos presentes e
normais;
- força preservada, simétrica, normal” (fl. 70)
Assim, concluiu:
?
O exame do membro inferior esquerdo do autor,
particularmente na região do tornozelo e do pé, não
caracterizou nenhuma perda anatômica ou limitação
funcional evidente ou significativa.
?
Assim, apesar do relato de dor na região do pé em
que ocorreram as fraturas, o exame físico não
permitiu caracterizar nenhuma alteração anatômica
ou limitação funcional objetiva dessa região, como:
- presença de desvios, deformidades ou perda de
substância;
- dor viva localizada, crepitações, edemas, rubor,
calor, cianose;
- perda de reflexos profundos ou da sensibilidade;
- limitações dos movimentos ativos e passivos;
- sinais de instabilidade ou rigidez articular;
-
alteração
ou
limitação
da marcha
e
ao
agachamento.
?
Ressalte-se a não observação de sinais de desuso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024776-24.2019.8.26.0053 -Voto no
6
funcional como diminuição da força.
?
Não foi apresentado nenhum relatório médico ou
exame complementar recente que pudesse sugerir,
posteriormente ao tratamento realizado, a indicação
de restrições médicas para o desempenho normal da
atividade original do autor.
?
Observa-se que o autor referiu ter retornado para a
mesma função e atividade após sua alta médica
definitiva.
?
Nesse sentido, vide o Atestado de Saúde Ocupacional
de Retorno ao Trabalho, emitido pelo serviço médico-
ocupacional
responsável
pelo
empregador
em
12/04/19, com conclusão 'apto para a função' (fl. 16)
Assim, a partir dos elementos disponíveis nos autos e das
considerações realizadas, pode-se concluir que, após
tratamento, não ocorreu nenhuma perda ou diminuição
objetiva da capacidade funcional para a atividade habitual
do autor ou que o faça exigir o uso de adaptações ou, ainda,
que implique na realização de maior esforço físico ou, então,
na necessidade objetiva de realizar atividades de menor grau
de complexidade” (fls. 72/73)
Observa-se que o i. expert, em estudo detalhado, atestou que o
obreiro não apresenta sequela hábil a reduzir, ainda que minimamente, sua
capacidade laborativa.
Como é de notório conhecimento, o benefício de auxílio-
acidente indeniza o obreiro pela redução permanente de sua capacidade laborativa,
exigindo que empregue maior esforço para a execução da atividade habitual ou
quando há a necessidade de mudança de função.
Todavia, no caso em comento, não foram encontradas sequelas
que exijam da autora modificação de sua função habitual e nem mesmo maior
dispêndio para a execução desta.
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade laboral
resultante do acidente de trabalho/trajeto ou da doença profissional e não a lesão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024776-24.2019.8.26.0053 -Voto no
7
si.
In casu, o requerente fora acometido por lesão no membro
inferior esquerdo, decorrente do acidente de trajeto, porém, atualmente, não foi
observada sequela capaz de ensejar incapacidade laborativa, parcial ou total,
provisória ou permanente, para suas funções habituais.
Em outras palavras, recuperou-se e se encontra completamente
apto para o labor.
De rigor, pois, manter o decreto de improcedência.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS MONNERAT
Relator